Tribunal: STF
Processo: HC 271123
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tainara Guaraciaba Gomes Ganda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 1.033.707/MG (evento 3).

A paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2°, incisos III e IV, do Código Penal (evento 2, fls. 111-114).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Aduz a inexistência de lastro probatório mínimo capaz de evidenciar a participação da paciente na prática delitiva. Assevera que a mera invocação da condição de foragida da paciente não se revela suficiente, por si só, para justificar a imposição da medida. Ressalta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão da autoridade coatora. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3):

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI (EM CONTEXTO DE TRIBUNAL DO CRIME). PACIENTE FORAGIDA HÁ 6 MESES. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 
Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Revelam os autos que o Juízo da Comarca de Juiz de Fora/MG, ao constatar o preenchimento dos requisitos legais e, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva da paciente (evento 2, fls. 111-114).

Impetrado habeas corpus, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem e manteve a prisão preventiva da paciente, ao consignar que os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau - garantia da ordem pública, gravidade dos fatos, garantia da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal - constituem motivação idônea e suficiente para justificar a necessidade da custódia cautelar. Extraio da referida decisão (evento 2, fls. 212-229 - grifos no original):

“(...)
Em um primeiro plano, ao revés do insigne Desembargador relator, compreendo haver provas em potencial da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. 
A respeito desses últimos, em análise aos elementos informativos colhidos, aufere-se que o Inquérito Policial foi instaurado visando à apuração da morte de Michael Henrique dos Santos Silveira. 
Conforme se infere, por ocasião dos fatos, ocorridos em 30 de maio de 2024, os policiais militares foram acionados para o atendimento da ocorrência, havendo notícias de que um indivíduo se encontrava em óbito no interior de um veículo de aplicativo e o SAMU já se fazia presente. Ao comparecerem, depararam-se com o corpo ao solo, já coberto por uma manta térmica, sendo informado pelo médico responsável pelo atendimento que o cidadão teria ido a óbito. 
Durante as investigações logrou-se em apurar que que um dos autores do crime contra a vida seria potencialmente o investigado Jonathan Fernandes da Silva, que teria atuação com os crimes de tráfico de drogas, roubos, homicídios, posse / porte ilegal de arma de fogo, dentre outros. Este teria atuado possivelmente acompanhado, dentre outros, da ora paciente, Tainara. 
Nesse diapasão, a vítima Michael Henrique dos Santos Silveira vítima teria sido agredida no bairro Marumbi, na cidade e comarca de Juiz de Fora, como punição por um crime de furto que teria cometido em desfavor da paciente. O crime teria ocorrido, portanto, em contexto popularmente denominado como “Tribunal do Crime", tudo conforme minuciosamente está descrito no Relatório das investigações que acompanha o presente remédio constitucional.
A par dessas especificidades, conforme ressaltou a d. Autoridade apontada como coatora, a paciente foi expressamente reconhecida como uma das autoras do delito pela testemunha velada. Somando-se a isso, conforme mencionei, o delito teria sido cometido justamente como forma de punição à vítima Michael Henrique dos Santos Silveira pelo furto perpetrado contra a paciente. 
Há, portanto, ao menos por ora, indícios suficientes para lastrear o decreto de prisão preventiva pela prática, em tese, do delito pelo qual a paciente está sendo investigada, os quais ressalto não expressam, neste momento, qualquer juízo condenatório, tratando-se tão somente de juízo cautelar, o qual exige apenas a probabilidade, e não a convicção, da existência do fato criminoso e de suas circunstâncias. 
Ultrapassada essa questão, ao revés do que sustenta a impetração, verifico que a r. decisão apresentou fundamentação idônea, justificando a necessidade da segregação cautelar da paciente para o fim de se resguardar a ordem pública. 
Nesses termos, conforme consignou a d. Autoridade apontada como Coatora, a medida segregatória revela-se necessária para fins de resguardar a ordem pública diante da gravidade dos fatos investigados, na medida em que “o fato possivelmente decorreu da atuação do “Tribunal do Crime”, que estipula “penas” cruéis - na maioria das vezes de morte -para a resolução de contendas locais, o que é extremamente grave”. Além do mais, foi demonstrado que a paciente, a despeito de primária, teria grande influência na criminalidade local, declarando-se na comunidade como “irmã” do investigado Jonathan Fernandes da Silva.
A gravidade em concreto dos fatos investigados pode ser vista como um fator concreto que justifica a manutenção da custódia excepcional, devido ao real risco à ordem pública. 
Portanto, não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (STJ, HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, DJe 16/10/2017). 
Noutra vertente, medida segregatória revela-se igualmente necessária para a garantia da instrução criminal, eis que “os investigados certamente poderiam tentar intervir nas investigações e causar temor nas testemunhas, haja vista a “lei do silêncio”imposta aos moradores da localidade, o que inclusive impossibilitou que a Polícia Civil obtivesse depoimento de outras testemunhas”. 
Diante disso, tem-se que, ao revés do que aduz a Impetração, a medida constritiva se baseia e fundamentos legítimos, sobretudo ao considerar que delitos deste jaez causam grande intranquilidade social, representando verdadeira ameaça à paz, saúde e segurança públicas. Deve, pois, ser aplicado no caso o Princípio da Confiança no Juiz de Causa, eis que detém contato mais próximo com os fatos, possuindo maiores condições de analisar a necessidade da imposição da segregação cautelar. 
A medida, tampouco, importa em violação ao Princípio da Presunção da Inocência. Em que pese este se tratar de um dos direitos fundamentais mais importantes da Constituição da República porque protege o cidadão contra o abuso e a arbitrariedade da repressão estatal (art. 5®, LVII, da Constituição Federal), não se pode erguer barreira intransponível quanto à adoção de medidas cautelares necessárias à eficiência da persecução penai e à segurança pública, como se verifica no caso em análise.
Válido ainda considerar que, para além dos fundamentos invocados quando da imposição da segregação cautelar, a medida excepcional encontra respaldo, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto, consoante ressaltado pela d. Autoridade apontada como coatora, “não houve prova de residência fixa ou trabalho lícito, merecendo destaque o fato de que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, izabella G. Gomes Amaro, irmã da investigada, informou aos policiais que a paciente não mais reside no endereço que foi alvo da medida, não havendo noticia do seu paradeiro". 
Nessa linha de intelecto, demonstrada a presença dos requisitos legitimadores da imposição da prisão preventiva, inadequadas e insuficientes se fazem quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 282, § 6°, c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal) para a consecução do fim almejado de garantia da ordem pública. 
Outrossim, ressalto que “eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva" ( HC n. 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020). 
Diante de todo o exposto, em conclusão, entendo não ocorrer nos autos à alegada coação ilegal, nem, tampouco, qualquer ofensa à presunção de inocência prevista na Constituição Federal, eis que verificada a necessidade de se manter a paciente no cárcere, com fulcro nos requisitos dos artigos 312 e 313,1, ambos do Código de Processo Penal, o que inviabiliza o restabelecimento da liberdade da agente. 
Por tais considerações, rogando redobrada vênia ao e. Desembargador relator, divirjo de sua Excelência e DENEGO A ORDEM de habeas corpus.” (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reputou idôneos os fundamentos adotados pelas instâncias inferiores para a decretação da prisão preventiva, ao consignar que (evento 3 - grifos no original):

“(...)
Da leitura dos trechos acima observa-se que as instâncias ordinárias consideraram a gravidade concreta da conduta praticada, destacada pelo modus operandi , uma vez que o crime foi praticado em contexto de Tribunal do Crime, como forma de punir uma pessoa acusada de praticar um furto contra a ora paciente.
A propósito, segundo a jurisprudência desta Corte, verifica-se que a prisão preventiva está bem fundamentada, lastreando-se na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da periculosidade do paciente, consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e no modus operandi empregado no delito. Vale dizer, foi apontado que o acusado teria participado de "tribunal do crime", na condição de julgador, concorrendo diretamente para a morte da vítima. Ciente da atuação e das punições bárbaras impostas aos sentenciados por "tribunais do crime", compactuou e contribuiu diretamente para a execução da vítima por membros de facção criminosa de notória envergadura nacional, que efetuaram diversos golpes de arma branca contra o ofendido, causando-lhe ferimentos que foram a causa efetiva de sua morte. O crime teria sido motivado por vingança, a título de punição da vítima por suposto crime de estupro de vulnerável praticado em território dominado por organização criminosa (HC n. 1.018.606/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 10/10/2025 – grifo nosso). 
Outra não foi a opinião do Ministério Público Federal quando disse que a prisão processual encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito praticado pela ora paciente, evidenciado pelo modus operandi da conduta delitiva (fl. 319).
Ademais, a paciente ostenta a condição de foragida, pois o mandado de prisão expedido em 10/3/2025 (fl. 172), ainda se encontra pendente de cumprimento. Nessa linha, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a fuga do acusado constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar, por assegurar a efetiva aplicação da lei penal. 
Nesse sentido, a propósito: HC n. 989.527/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN 10/6/2025. 
No mais, o habeas corpus não deve ser conhecido quanto à discussão acerca da autoria delitiva, porque não constitui via adequada para o reexame de provas. 
Ante o exposto, à vista do parecer e dos precedentes, conheço em parte do  habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.”

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. 

 Ademais,  destaco a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “É idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa.” (HC 203.322-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.11.2021);  “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023);  “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)” (HC 221.372-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022) (destaquei).

De outro lado, a circunstância de a paciente ostentar primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).

Diante da necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente